Tribunal: CARF
Processo: 10880.986224/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.986224/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.953 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO. DILIGÊNCIA. RECONHECIMENTO PARCIAL.
No caso, com base na diligência realizada, reconhece-se parcialmente o direito
creditório oriundo do Saldo Negativo em questão, homologando a
compensação realizada, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso,
homologando parcialmente a compensação a DCOMP no. 19976.54984.040106.1.3.04-1376 até
o limite do crédito deferido.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 16-28.154, proferido pela 5a Turma da DRJ/SP1, que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, considerá-la
improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório proferido por ocasião do
julgamento da primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.986224/2009-34
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.953 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986224/2009-34

DO DESPACHO DECISÓRIO
Em face do PER/DCOMP de fls. 01/02, transmitido pela contribuinte em 04/01/2006,
que indicava como crédito o pagamento indevido / a maior de CSLL no montante de R$
111.862,27, a DERAT proferiu o Despacho Decisório de fl. 05, no qual não homologa a
compensação declarada, em face de tratar-se de pagamento a titulo de estimativa
mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento
somente pode ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período
de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período, nos termos
do artigo 10 da IN SRF n° 600/2005.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte, por meio , de sua advogada,
regularmente constituída, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 07/16,
alegando, em síntese, o seguinte.
No ano-calendário de 2004, a contribuinte apurou saldo negativo de CSLL no montante
de R$ 1.762.820,93, conforme linha 51 da Ficha 17A da DIPJ/2005.
Em absoluta consonância com as melhores práticas, houve o devido reconhecimento
contábil do valor, como passivel de recuperação.
Do valor ao qual a contribuinte fazia jus à restituição, houve aproveitamento parcial,
da
ordem
de
R$
1.296.878,00,
por
meio
do
PER/DCOMP
no
40135.39057.070405.1.7.04-4590, transmitido em 07/04/2005, cuja compensação foi
não homologada e cuja manifestação de inconformidade, ainda pendente de julgamento
na presente data, é tratada no processo n° 10880.913962/2009-62.
Dessa forma, o valor remanescente favorável à contribuinte, após a dedução do
aproveitamento realizado no PER/DCOMP supracitado, totalizava, em valores
históricos, R$ 465.942,93. Desse total foi utilizado o valor de R$ 354.080,66 no
PER/DCOMP
n°
29567.40890.070405.1.3.04.4217,
tratado
no
processo
n°10880.936041/2009-78, em fase de julgamento.
Do valor residual de R$ 111.862,27, foi utilizado para compensação o valor original de
R$ 96.466,26, formalizado do presente PER/DCOMP, o qual teve Despacho Decisório
desfavorável, originado o processo aqui em análise. Restou, assim, um valor residual
de R$ 15.396,01, a ser aproveitado em outros PER/DCOMP.
Vez que é incontestável a existência de valores favoráveis A contribuinte, devidamente
construido com respaldo nos deveres instrumentais e contábeis, é que se pretende ver
reformado o Despacho Decisório de maneira a se homologar a compensação tratada
no PER/DCOMP objeto do presente processo.
Ocorre que, motivado por erro administrativo cometido no preenchimento do
PER/DCOMP, o campo que indica a origem do crédito foi erroneamente aplicado
como se fosse "Pagamento indevido ou a maior de CSLL".
Entretanto, de maneira alguma isso prejudicaria o pleito formulado pela contribuinte,
dada a inconteste vinculação dos créditos reclamados com o saldo negativo de CSLL
apurado na competência de 2004.
0 crédito favorável à contribuinte decorre de excesso de recolhimentos de CSLL
durante o ano de 2004, que, dada a peculiaridade de ser originado no bojo de regime
anual e de recolhimentos mensais do tributo, tal excesso é chamado de "Saldo
Negativo" e não "Pagamento indevido ou a maior".
Esse erro meramente formal na caracterização da origem do crédito foi, a nosso ver, o
motivo determinante para a autoridade fiscal considerar não homologada a
compensação. Todavia, em que pese essa decisão, diante dos elementos probantes
acostados à defesa, não há como ser ignorado o fato de que se tratava, em verdade, de
"Saldo Negativo", e por tal razão deve a verdade material preponderar, consoante
reiteradas decisões nesse sentido.
Por todo exposto, requer a contribuinte que:
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.953 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986224/2009-34

a) Seja a presente manifestação de inconformidade julgada procedente, para declarar a
anulação do Despacho Decisório;
b) Sejam determinadas as necessárias correções e adequações das informações
constantes do PER/DCOMP, segundo a realizada dos fatos, devidamente comprovados
pela documentação acostada aos autos; e c) Seja declarado extinto o débito
compensado, com base no artigo 156, inciso II, do CTN.
Caso a autoridade julgadora assim não entenda possível, requer, alternativamente, a
conversão do julgamento em diligência, para a produção das demais provas que se
entender necessárias.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora, apreciando as razões trazidas pelo
contribuinte, decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade apresentada,
conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/01/2005
PER/DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO.
Admite-se a retificação do PER/DCOMP pelo sujeito passivo somente se estiver
pendente de decisão administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando
pelo provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
Em uma primeira apreciação, a 2a Turma Especial desta Seção de Julgamento
mediante a Resolução no 1802-000.476, resolveu encaminhar os presentes autos para serem
juntados ao processo no 10880.913962/2009-62, para que fossem julgados conjuntamente.
Apesar de apensados, em seguida foram os autos desapensados, de tal sorte que
aquele processo foi julgado de forma isolada pela 2 Câmara/1a Turma Ordinária (Acórdão 1201-
001.029). Atualmente aquele processo se encontra na DRF de origem, em razão de decisão
proferida pela CSRF, para reanálise do crédito sob a forma de saldo negativo (Acórdão 9101-
004.614, de 5 de dezembro de 2019).
Colocado novamente o presente processo em pauta de julgamento, esta Turma de
Julgamento, mediante a Resolução no 1301-000.490, decidiu converter o julgamento em
diligência, para fins de apurar o crédito sob a forma de saldo negativo. Decidiu ainda que fosse
verificada a existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, elaborando, na
sequência, um relatório conclusivo.
Em decorrência, a Unidade de Origem aportou aos autos o documento de fls.
306/310, noticiando que realizou a apuração do saldo negativo da CSLL para o ano-calendário
de 2004, concluindo que o Contribuinte teria imposto a pagar naquele ano:
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.953 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986224/2009-34

Instado a se manifestar, o contribuinte discordou com a conclusão realizada pela
autoridade responsável pela diligência, aduzindo que o valor da CSLL mensal paga por
estimativa no montante de R$ 54.341.524,16, além dos valores de estimativas recolhidas em
DARF, é composto também por valores de retenções de órgãos públicos federais e de
compensações realizadas. Na sequência apresentou demonstrativo, que demonstra os valores que
compuseram o valor CSLL mensal paga por estimativa, referenciando as respectivas linhas das
fichas 16 e 17 da DIPJ 2005:

Numa terceira apreciação, este Colegiado, por meio da Resolução no 1301-
001.048, de 19/08/2021, resolveu converter o julgamento em nova diligência, para que a
Unidade de Origem adotasse as seguintes providências:
a) reanálise do crédito sob a forma de Saldo Negativo, para verificar a
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido. Na apuração, autoridade
responsável deve considerar todos os valores declarados na DIPJ/2005, ou seja, tanto os
valores de estimativas recolhidas em DARF, como os valores de retenções e de compensações
realizadas.
b) verificar o oferecimento à tributação das receitas que originaram as retenções.
c) considerar na apuração o verbete da Súmula 177 do CARF: Estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.953 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986224/2009-34

d) Após as verificações acima, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório
conclusivo;
Em resposta, a autoridade responsável pela diligência, aportou aos autos o
documento de fls. 1118 a 1132, o qual, em apertada síntese, conclui pela homologação parcial da
compensação registrada na DCOMP “filhote” no. 19976.54984.040106.1.3.04-1376, em análise
neste processo.
Instado a se manifestar sobre o resultado da diligência, o Contribuinte não se
pronunciou.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
O presente processo cuida de analisar a DCOMP no. 19976.54984.040106.1.3.04-
1376, no valor compensado de R$ 111.862,27, que, por sua vez, tem como origem do crédito a
DCOMP inicial no. 41233.31853.280205.1.3.04-1970, retificado pelo PER/DCOMP no.
40135.39057.070405.1.7.04-4590, que está sendo analisada no PAF no. 10880.913.962/2009-62.
De acordo com o site do CARF, este PAF de no 10880.913.962/2009-62
permanece na DRF de origem, em razão de decisão proferida por meio do Acórdão no 9101-
004.614, de 5 de dezembro de 2019, que determinou à autoridade competente a reanálise do
crédito (mãe) sob a forma de saldo negativo.
Pois bem.
Em cumprimento à Resolução no 1301-001.048, proposta por este Relator e
acolhida pela maioria deste Colegiado, o presente processo foi enviado para a Unidade de
Origem para que fosse reanalisado o crédito informado, sendo esclarecido, na oportunidade, que
na apuração dos valores, a Autoridade responsável deveria considerar todos os valores
declarados na DIPJ/2005, ou seja, tanto os valores de estimativas recolhidas em DARF, como os
valores de retenções de órgãos públicos federais e de compensações realizadas.
Em consequência, reconheceu-se que, de fato, as parcelas antecipadas para
compor o Saldo Negativo em questão são as seguintes: Retenção da CSLL por Órgão Público+
Recolhimento em DARF + Compensações.
Da análise de cada uma destas parcelas, confirmou-se o valor de R$ 255.427,82
(retenções da CSLL), o valor de R$ 38.897.987,85 (DARF ́s estimativas), como também o
montante de R$ 15.135.290,28 ( compensações estimativas), resultando na apuração do Saldo
Negativo da CSLL do AC 2004, no valor de R$ 1.710.002,72 (um milhão, setecentos e dez mil,
dois reais e setenta e dois centavos).
E, assim concluiu a diligência:
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.953 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.986224/2009-34

33. Pelo exposto, considerando tudo o que consta nos autos e considerando as
informações fornecidas pela recorrente em atendimento a intimação, proponho o
deferimento parcial do direito creditório referente ao crédito analisado como Saldo
Negativo
da
CSLL
do
AC
2004,
pleiteado
na
DCOMP
Inicial
no.
40135.39057.070405.1.7.04-4590, ora analisada, no valor de R$ 1.710.002,72 (um
milhão, setecentos e dez mil, dois reais e setenta e dois centavos).
34. As compensações passíveis de serem homologadas (DCOMP “pai” + DCOMPs
“filhotes”) com o crédito deferido parcialmente (R$ 1.710.002,72) estão discriminadas
no quadro a seguir destacado.

35. Dessa forma, proponho a homologação parcial da compensação registrada na
DCOMP “filhote” no. 19976.54984.040106.1.3.04-1376, em análise neste processo,
até o limite do crédito deferido.
36. Nesta data, estou dando ciência do presente Relatório à interessada, intimando-a a
ingressar com manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência.
36. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.
Informe-se que o Contribuinte foi intimado, em 18/08/2022, por sua procuradora
(e-fls. 1.134), para se manifestar sobre o teor da diligência, mas não apresentou qualquer petição.
Assim, com base na diligência realizada, reconhece-se o direito creditório oriundo
do Saldo Negativo da CSLL do AC 2004, no valor de R$ 1.710.002,72 e, por consequência,
homologa-se
parcialmente
a
compensação
registrada
no
DCOMP

no.
19976.54984.040106.1.3.04-1376, até o limite do crédito deferido.

Conclusão
Desta forma, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer o direito
creditório oriundo do Saldo Negativo da CSLL do AC 2004, no valor de R$ 1.710.002,72 e, por
consequência, homologar parcialmente a compensação registrada no DCOMP no.
19976.54984.040106.1.3.04-1376, até o limite do crédito deferido.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1144
DF CARF MF
Original